Tribunal: CARF
Processo: 10976.000351/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000351/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.278 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
EXIM SERVICOS ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2006
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRAÇÕES. ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal retira do sujeito passivo a espontaneidade em
denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar as informações
referentes às contribuições previdenciárias objeto do procedimento fiscal a que
está submetido.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA-APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
A constatação de que a empresa apresentou Guia de Recolhimento do fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias enseja a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória nos termos da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000351/2009-93
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000351/2009-93

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 02-24.781 - 6 Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 170 e ss), verbis:
Trata-se auto de infração emitido em 15/07/2009 relativo a lançamento de multa no
valor de R$ 12.000,00, com ciência do contribuinte em 23/07/2009, por ter a empresa
apresentado a Guia do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social - GF1P com informações incorretas ou omissas.
O auditor em seu relatório informa, em síntese, que:
A empresa apresentou Guia de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - GFIP com informações incorretas e omissas;
Tal procedimento constitui infração ao disposto na Lei 8.212/91;
A planilha 1 denominada APURAÇÃO FP VERSUS GFIP NOS SISTEMAS
REFERENTE SE E CI. anexada ao relatório fiscal do Auto de Infração -DEBCAD N°
37.218.476-6, demonstra os valores apurados em folhas de pagamento de salários, cujas
cópias estão anexadas no mesmo AI antes citado, que não foram declarados nas GFIP
pela autuada, com exceção da competência 13/2006;
Foram utilizadas para apuração as diferenças entre os valores apurados nas folhas de
pagamento e os declarados nas GFIP antes do início da ação fiscal;
A fiscalização considerou como válidas as seguintes GFIP:
a) Relativas às competências janeiro a outubro de 2005 e abril de 2006, as constantes da
coluna D da mencionada planilha, ou seja, as exportadas antes do início da ação fiscal:
b) Relativas às competência de novembro 2005 a março de 2006 e de maio a dezembro
de 2006, as constantes da coluna E que serviram de base para cobrança automática com
apuração de créditos informados ao sujeito passivo.
Na planilha 2, também anexa ao relatório do AI antes citado, denominada APURAÇÃO
FP VERSUS DECLARADO REFERENTE SE E CI. estão discriminadas as diferenças
entre os valores apurados e os declarados em GFIP;
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes da penalidade previstas no artigo
290 do Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado pelo Decreto 3.048/99;
(...)
Foi feita Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público
por não declaração de remunerações de segurados em GFIP, nos prazos regulamentares.
A multa aplicada está capitulada na Lei 8.212/91, artigo 32 A "caput", inciso I e
parágrafos 2o e 3o, incluídos pela MP 449 de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de
27/05/2009, respeitado o disposto no artigo 106, inciso II, alínea V, da Lei 5.172, de
25/10/1966-CTN;
Em impugnação apresentada em 24 de agosto de 2009 a empresa contesta o lançamento
argumentando, em síntese, que:
Presta serviços quase que exclusivamente para a empresa ABB LTDA
Sendo o trabalho prestado pela recorrente o atinente à prestação de serviços a empresas
tomadoras, onde é emitida nota fiscal de serviço e retido INSS, há um prévio
recolhimento de contribuições que merecem serem descontadas dos valores
efetivamente lançados nas GPS e GFIP, sendo dita apuração e compensação um direito
de todo contribuinte pátrio;
A fiscalização constatou algumas incongruências entre os valores lançados nas GFIP e
aqueles efetivamente recolhidos, primeiramente sem observar as retenções feitas pelas
tomadoras de serviços que por si só merecem compensação e desconto em eventuais
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000351/2009-93

créditos previdenciários e tributários não recolhidos ou recolhidos a menor, o que não
foi observado e levantado pela autoridade fiscal;
As desconformidades encontradas devem-se porque o recorrente, em face de várias
dificuldades financeiras, passou a recolher seus débitos previdenciários à medida que ia
demitindo seus funcionários, gerando o que se chama SUPERPOSIÇÃO DE GFIP, o
que gerou o presente auto de infração;
A recorrente não teve oportunidade de retransmitir suas GFIP/GPS, optando a
autoridade fiscal por multar o contribuinte e fixar quantum debeatur sem avaliar sua
verdadeira situação fiscal, gerando incerteza nos autos de infração expedidos:
Não existe qualquer fundamento jurídico que possa embasar o auto de infração antes da
retransmissão das GFIP da recorrente nos períodos autuados, bem como fazer-se
avaliação do crédito tributário na atividade de prestação de serviço onde houve
retenções previdenciárias nas respectivas notas fiscais.
Requer em face do exposto, a anulação do auto de infração e que seja aberta
oportunidade para retransmissão da GFIP contendo seus dados previdenciários.
Em face das alegações defensivas, a impugnação foi julgada procedente em parte,
conforme se verifica na ementa da referida decisão, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - APRESENTAÇÃO DE
GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA-APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A constatação de que a empresa apresentou Guia de Recolhimento do fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias enseja a
aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória nos termos da legislação
vigente.
Constatado que as infrações ocorreram anteriormente a 04/12/2008, data da entrada em
vigor da MP 449/2008, para aplicação da multa foi observado pela fiscalização o
princípio da retroatividade benigna comparando-se a multa imposta pela legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de piso, em 23/12/2009, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 18/01/2010 (e-fls. 164 e ss). Em suma, reitera as mesmas razões de defesa
suscitadas na impugnação ao lançamento.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
Não foram deduzidas preliminares.
No mérito, a Recorrente aduz, em sede Recurso Voluntário, as mesmas razões de
defesa apresentadas na impugnação ao lançamento, e que foram enfrentadas e refutadas na
decisão recorrida, cujos fundamentos, que acolho e adoto como razões de decidir, seguem
transcritos:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000351/2009-93

Quantos aos argumentos apresentados pela defesa, equivoca-se o impugnante quando
afirma que o auditor fiscal, para efeito do lançamento da obrigação principal, não
considerou os recolhimentos das retenções de contribuições previdenciárias sobre as
notas fiscais, efetuadas pelas tomadoras de serviço do contribuinte. O documento
intitulado
RELATÓRIO
DE
APROPRIAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
APRESENTADOS -RADA, emitido pela fiscalização, fls.16 a 20 do auto de infração n°
37.218.476-6, demonstra por competência e valor, como e quais os valores das Guias de
Recolhimento da Previdência Social - GPS relativas à retenção, código 2631, foram
deduzidos das contribuições apuradas, não tendo sido apresentados pela defesa outros
comprovantes de recolhimentos, além dos ali discriminados, que pudessem embasar a
alegação da defesa e em consequência reduzir o crédito apurado.
Alega ainda o impugnante que em decorrência de erro cometido pela empresa na
transmissão das Guias do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GF3P e consequente superposição de informações de fatos
geradores no sistema GFIPWEB, foram constatadas incongruências entre os valores
declarados na GFIP e aqueles efetivamente recolhidos.
Contudo, apesar do alegado e salientando-se que o presente auto de infração trata do
descumprimento obrigações acessórias relativas à GFIP e não do descumprimento da
obrigação principal de pagamento da contribuição, apurada em autos de infração
apartados, não houve a correção das GFIP em referência, procedimento para cuja
execução o impugnante solicita prazo, reclamando que não teve oportunidade de
retransmissão das mesmas durante o procedimento fiscal.
Ocorre, no entanto, que o inicio do procedimento de fiscalização, em consonância com
o parágrafo único do artigo 138 do CTN, retira do sujeito passivo a espontaneidade em
denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar as informações referentes às
contribuições previdenciárias objeto do procedimento fiscal a que está submetido.
(...)
Por sua vez o Decreto 70.235 de 1972, que regula o processo administrativo fiscal,
define o início do procedimento fiscal em seu artigo 7o, in verbis:
Art. 7° O procedimento fiscal tem inicio com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)

§ 1o O início do procedimento excluí a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(...)
O principal efeito do ato que dá início ao procedimento fiscal é a exclusão da
espontaneidade do contribuinte quanto às infrações cometidas em relação ao tributo, ao
período e à matéria no ato especificados. Dessa forma, tendo sido o contribuinte
cientificado do início do procedimento fiscal, em 17/03/2009, por meio do Termo de
Início de Fiscalização de fls.42, a apresentação em data posterior de GFIP retificadora
não pode ser considerada como denúncia espontânea e não pode produzir efeitos
tributários ressalvados os casos especificados na norma tributária previdenciária.
A esse respeito, o art.635 A, caput, §6oe incisos 1 e II da Instrução Normativa MPS/SRP
n° 03/2005, que trata das normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação
das contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Previdenciária - SRP,
assim determina:
Art. 635A. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada
mediante a apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000351/2009-93

normas constantes do Manual da GFIP. (Nova redação dada pela IN MF/RFB no
761, de 30/07/2007)
§6oA retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar
os débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao
início desse procedimento (Incluído pela IN RFB n• 851, de 28/05/2008):
I- quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; (Incluído pela IN RFB
n 851, de 28/05/2008)
II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis. (Incluído
pela IN RFB n 851, de 28/05/2008)
Com efeito, de acordo com o supracitado artigo, somente a caracterização do erro de
fato torna viável a retificação da GFIP antes de iniciado o processo de lançamento de
ofício. Nesse sentido, foi feita a intimação ao sujeito passivo para apresentação da GFIP
contendo todos os fatos geradores das competências do período fiscalizado (01/2005 a
12/2006) conforme termo de fls. 46 emitido pelo auditor fiscal em 11/05/2009, com
ciência do sujeito passivo na mesma data, donde se constata que não procede a alegação
do impugnante de que não lhe foi dada oportunidade para retransmissão das GFIP
durante o procedimento fiscal, cujo encerramento ocorreu cm 15/07/2009, ou seja, 65
dias após a citada intimação.
Ressalte-se que uma vez atendida a intimação antes mencionada o sujeito passivo faria
jus à redução da multa aplicada nos termos do inciso II do §2° do artigo 32 A da Lei
8.212/91, acrescentado pela Medida Provisória 449, de 03/12/08;
Esclareça-se, ainda, que a partir da edição do Decreto n° 6.727, de 12 de janeiro de
2009 foram revogados o §1° do artigo 291 e o inciso V do artigo 292 do RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, que traziam as possibilidades de atenuação e relevação da multa
aplicada por descumprimento de obrigações acessórias, uma vez corrigida a falta até a
data da impugnação. Ademais, mesmo na vigência da legislação revogada, a
comprovação da correção da falta teria de ser demonstrada até a data da impugnação.
Por todo o exposto e por falta de amparo legal, considerando que apesar de intimado,
durante o procedimento fiscal, nos termos do artigo 635 A, supracitado, o contribuinte
não apresentou GFIP com todos os fatos geradores de contribuição previdenciária para
sanar o alegado erro de fato, não pode ser acolhido o pedido de prazo para retificação da
Guia de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social,
formulado pelo impugnante.
Quanto ao lançamento procedido pela fiscalização ressalte-se que o mesmo é atividade
vinculada o que quer dizer que tem de ser feito sempre que a lei o determine, sem
margem de discrição dentro da qual o auditor pudesse, por razões de conveniência ou
oportunidade, decidir entre lançar ou não, ou lançar valor maior ou menor, segundo sua
avaliação discricionária (...).
No presente caso, o feito fiscal encontra pleno respaldo na legislação antes citada e no
artigo 37 da Lei 8.212/99, que assim determina:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de beneficio reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento. (Redação
dada pela Lei n° 11.941. de 2009).

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.278 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000351/2009-93

Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital